Tribunal: TJDFT
Processo: 0726361-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726361-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Nidia Teresa Rodrigues Ribeiro Agravado: BRB – Banco de Brasília S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nidia Teresa Rodrigues Ribeiro contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0726361-70.2025.8.07.0000, assim redigida: “O benefício da assistência judiciária gratuita tem como objetivo garantir o direito de alguém que não possui recursos suficientes de acionar o Poder Judiciário em defesa dos seus direitos. Pelos documentos juntados aos autos, verifico que a autora aufere renda mensal bruta superior a R$ 12.000,00, valor muito superior à média da população brasileira. Além da renda de seus proventos de aposentadoria, é possível identificar que possuiu outra fonte de renda, conforme apontamentos constantes de sua declaração anual prestada à Receita Federal, a qual demonstra a capacidade econômica da parte de suportar as módicas custas e despesas processuais do TJDFT, sem que haja prejuízo para sua subsistência e de sua família. Destaco que, não obstante a situação de endividamento alegado, os documentos anexados à petição inicial não demonstram a existência de despesas extraordinárias a justificar o deferimento do benefício, já que o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a sua condição de hipossuficiência econômica. Ao contrário, trata-se de despesas típicas de classe média que não se coadunam com o conceito de pessoa pobre, na acepção jurídica do termo. Portanto, apesar das alegações do requerente, entendo que não está comprovada a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte autora para efetuar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Prazo: 05 (cinco) dias”. A agravante alega em suas razões recursais (Id. 73481996), em síntese, que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas do processo. Argumenta que, a despeito de exercer atribuições como servidora pública, enfrenta situação de superendividamento. Além disso, acrescenta que a pretensão ora em exame consiste na pretensão de revogação da autorização de débitos em conta corrente em relação aos negócios jurídicos de mútuo celebrados com a instituição financeira ora agravada. Sustenta, assim, que os aludidos valores recebidos mensalmente são destinados às despesas necessárias à subsistência familiar. Verbera que a situação de hipossuficiência está demonstrada nos documentos anexados aos autos. Assim, conclui que lhe deve ser concedida a gratuidade de justiça. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade de justiça pretendida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A recorrente está momentaneamente dispensada do recolhimento do valor do preparo recursal, pois o presente recurso tem justamente o objeto de obter o deferimento da gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. V, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde é possível observar que a recorrente é servidora pública e recebe remuneração mensal bruta de R$ 12.130,66 (doze mil, cento e trinta reais e sessenta e seis centavos). No entanto, os rendimentos líquidos correspondem ao montante de R$ 5.014,78 (cinco mil, quatorze reais e setenta e oito centavos), de acordo com os contracheques referidos no Id. 235955433 dos autos do processo de origem. É perceptível, ainda, que constam descontos na conta bancária da agravante relativos aos negócios jurídicos de mútuo celebrados, que comprometem o recebimento de sua renda mensal (Id. 235955435 dos autos do processo de origem). Assim, os dados factuais trazidos aos autos evidenciam a situação jurídica de superendividamento. Com efeito, afigura-se comprovada a situação de hipossuficiência no caso especificamente examinado. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente são verossímeis. O requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está preenchido na hipótese, pois a manutenção do curso do processo de origem sem a concessão da gratuidade de justiça pode resultar em dano econômico indevido à agravante. Feitas essas considerações defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça em favor da agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator